Tribunal: STF
Processo: HC 172728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    3.  Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.